Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704223-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOREIRA DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A. e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras [ID origem 111950723 (EMD) e 108878418], que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum movida em seu desfavor pelo CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400, deferiu a produção de prova pericial requerida pelo agravado, invertendo casuisticamente, no ensejo, o ônus da prova, à exegese do disciplinado no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor – CPC, por reconhecer a hipossuficiência (econômica e/ou técnica) do agravado no caso concreto para produzi-la. Buscam as agravantes a reforma da decisão recorrida, aduzindo inicialmente que todas as agravantes se encontram em recuperação judicial (“VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E VIA ENGENHARIA S.A. – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”). Registram que o próprio agravado comprovou na exordial que a relação foi estabelecida com a construtora Jacarandá, responsável técnica pela obra e posteriores reparos, não havendo razões fático-jurídicas para que seja mantido o grupo econômico agravante o polo passivo desta demanda, cujo objetivo se restringe ao reembolso da contratação de outra empresa empreiteira que exerceu reparos sobre a obra realizada pela Jacarandá. Pontuam equívocos na inversão do encargo probatório aplicada pelo Juízo de origem, defendendo também por isso a reformada das decisões vergastadas, para, nos termos do art. 373 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, devolver o ônus da prova para o agravado, por falta de justa causa para a sua redistribuição e, via de consequência, imputar somente àquele a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais correlacionados. Em caráter alternativo, que sejam rateados entre as partes, de acordo com o estabelecido no art. 95 do CPC. Tecem ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, “(...) porque, não há definição do rito e nem sobre quem recairá o ônus probatório e os custos com honorários de perito, pois o MM. Juízo deferiu pedido do autor-agravado, ordenando ainda que a(s) construtora(s) arcasse(m) com os honorários do assistente do juízo, fato este que comprometerá indevidamente o patrimônio das Agravantes que se encontra em Recuperação Judicial, especialmente porque infringe o art. 95 do CPC, que determina o encargo ao solicitante ou, alternativamente, o rateio dos honorários do perito entre as partes quando designado de ofício.” (ID 32601113) Ancorado, em suma, nesses argumentos, as agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requestam pela “(...) reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a devolver o ônus da prova para a parte autora (Agravado), por falta de justa causa para a sua redistribuição e, via de consequência, transferir a obrigação pelo pagamento dos honorários do perito judicial à parte agravada, pois solicitante. Alternativamente, que seja ordenado o rateio dos custos periciais entre as partes, à luz do art. 95 do CPC, caso seja considerada a perícia determinada de ofício..” (ID 32601113) É o breve relatório. DECIDO. De início, mister ressaltar que o sodalício Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, decidiu que a regra contida no art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, nas hipóteses legalmente estabelecidas, deve ser interpretada como uma regra de instrução (inversão do ônus da prova ope judicis) e implementada antes da prolação de sentença para que não haja surpresa à parte interessada, permitindo que se desincumba, tempestivamente, do encargo que lhe fora imputado por decisão judicial. A propósito, segue a ementa do aludido leading case sobre essa temática: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) – grifo nosso No particular, a decisão agravada, em suma, trata justamente de eventual possibilidade de inversão do ônus da prova em relação de consumo. Assim, diante dessas especificidades casuisticamente aferidas, entendo que a pretensão recursal à baila se amolda às premissas firmadas no supratranscrito precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ e, outrossim, à disposição contida no inciso XI do artigo 1.015 do CPC, o que fortemente sinaliza para admissão da recorribilidade de decisões interlocutórias combatidas pelas agravantes via agravo de instrumento. Nesse descortino, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, XI e nos trilhos da jurisprudência específica), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 3260114 e 32601115), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifico, no caso em análise, que a pretensão de natureza provisória buscada pelas agravantes atende aos aludidos pressupostos correspondentes. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que em desfavor das agravantes houve a redistribuição do ônus da prova por considerar a parte adversa hipossuficiente tecnicamente. Conquanto, a teor do preceituado no art. 370 do CPC, seja o juiz o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar a sua suficiência e necessidade de maiores dilações, sobreleva destacar, nesta oportunidade, que, na atual fase em que se encontra o processo de origem, há iminente risco de prosseguimento na instrução probatória e, ainda que remotamente, a hipótese de julgamento da lide, antes de resolvido o mérito deste recurso, que justifica a suspensão do feito de origem, até que a controvérsia remetida à apreciação por esta Instância Revisora seja devidamente cotejada e resolvida. Assim, diante desse quadro fático-processual e para evitar eventual nulidade ou retrocesso no processo originário, na toada comandos emanados dos princípios da eficiência e da economia processual, dentre outros (CPC, art. 8o, etc.), se revela prudente e cabível a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o pronunciamento acerca do mérito deste recurso pelo Colegiado Revisor. Ancorado nessas razões, por vislumbrar preenchidos, nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelas recorrentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator